Tribunal: TJMT
Processo: 1010649-19.2024.8.11.0055
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010649-19.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSEMIRO DA TRINDADE - CPF: 899.285.201-00 (RECORRENTE), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO), JOSEINA SANTOS DE QUEIROZ - CPF: 994.851.330-49 (ADVOGADO), ISABELLE VACCARI RIGUI - CPF: 054.631.041-90 (ADVOGADO), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), LAUDICEIA ALVES DA SILVA - CPF: 981.075.691-72 (RECORRENTE), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0015-54 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO. AGRAVO INTERNO. ATRASO DE VOO POR 24 HORAS. PERDA DE DIÁRIA DE HOSPEDAGEM. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por companhia aérea contra decisão monocrática que manteve sentença de parcial procedência para condená-la ao pagamento de R$ 1.399,35, a título de ressarcimento pela perda de uma diária de resort em Maceió, e R$ 7.000,00 para cada autor, a título de danos morais, em razão de atraso de voo por 24 horas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso de voo por motivos operacionais configura caso fortuito capaz de excluir a responsabilidade da companhia aérea; (ii) estabelecer se o atraso e a consequente perda de diária de hospedagem geram direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, sendo inaplicável a excludente por caso fortuito quando se trata de fortuito interno relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade.

A companhia não comprovou a ocorrência de fato imprevisível e inevitável nem demonstrou a inexistência de alternativas de reacomodação, afastando a tese de excludente de responsabilidade.

O atraso de aproximadamente 24 horas, que ocasionou a perda de parte significativa da viagem e de diária já contratada, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral presumido (“in re ipsa”).

O valor fixado para danos morais (R$ 7.000,00 para cada autor) e para o ressarcimento material (R$ 1.399,35) observa a proporcionalidade, a extensão do dano e a jurisprudência da Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O atraso de voo por motivo operacional constitui fortuito interno, não afastando a responsabilidade da companhia aérea pelos danos suportados pelo consumidor.

A perda de parte da viagem previamente programada, em razão de atraso superior a 24 horas, configura dano moral indenizável, independentemente de prova específica do prejuízo extrapatrimonial.

O valor da indenização deve observar a proporcionalidade, a extensão do dano e a jurisprudência do colegiado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; Lei 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1006676-35.2023.8.11.0041, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 23.10.2023, DJE 30.10.2023; TJMT, N.U 1009830-84.2023.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 16.10.2023, DJE 20.10.2023; TJMT, N.U 1005488-27.2023.8.11.0002, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 16.10.2023, DJE 20.10.2023.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S.A
contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo integralmente a sentença de parcial procedência que condenou a ré ao pagamento de danos materiais (R$ 1.399,35) — relativos à perda de uma diária de hospedagem — e danos morais de R$ 7.000,00, para cada autor.

Consta dos autos que, os autores comprovaram a aquisição de passagens para Maceió com estadia em resort entre 22/06/2024 e 26/06/2024. Em virtude do atraso do voo por motivos operacionais, conforme declaração de motivos de ID. 278353014, chegaram apenas em 23/06, perdendo uma diária do resort.

Verifico que também existe comprovação de tratativas administrativas por parte dos agravados (ids. 278353017, 278353018, 278353019, 278353020), seguindo orientação de prepostos da própria companhia para requerer o reembolso da diária perdida, todavia, sem êxito.

No agravo, a companhia aérea sustenta, em síntese, questões operacionais, que configuram caso fortuito (excludente de responsabilidade), e que inexiste comprovação de que o agravado tenha sofrido danos morais em virtude do atraso para chegada ao destino contratado.

A tese defensiva de que o cancelamento se deu por
questões operacionais
não veio acompanhada de provas robustas, tampouco a indisponibilidade de alternativas de reacomodação. Inaplicável, portanto, a excludente de responsabilidade.

No caso concreto, restou comprovada a perda de 1 diária do resort (ids. 278353015 e 278353016), além das tentativas de resolução de forma administrativa, estando acertada a sentença que fixou o ressarcimento em R$ 1.399,35, valor mantido na decisão monocrática diante da prova produzida.

Em relação aos danos morais, a alegação de que o atraso do voo ocorreu por motivos operacionais, mesmo que comprovada, não configuraria excludente
a afastar a responsabilização da recorrente à reparação dos danos causados.

Trata-se de fortuito interno,
relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade, logo não exclui a
responsabilidade da companhia aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor: (N.U 1006676-35.2023.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 30/10/2023; N.U 1009830-84.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023; N.U 1005488-27.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023).

O atraso de cerca de 24 horas, com reacomodação e frustração de férias previamente programadas, transcende o mero aborrecimento, configurando abalo indenizável “
in re ipsa”
.

A quantia arbitrada, de R$ 7.000,00, para cada autor, mostra-se proporcional, à luz da extensão do dano e da jurisprudência desta Turma em hipóteses análogas.

Assim, não se verificando qualquer fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto
, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática que manteve a sentença de parcial procedência.

Nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,
condeno
o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025